Tribunal: TJMT
Processo: 0012674-70.2001.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012674-70.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ GONZAGA TOLEDO - CPF: 064.558.246-87 (APELANTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), EDMUNDO MARCELO CARDOSO - CPF: 411.220.469-87 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR registrado(a) civilmente como JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ BERTONI JUNIOR - CPF: 411.489.671-68 (APELADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), MATHEUS DEZEN DE CECCO - CPF: 071.671.579-10 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NELITA RAMOS TOLEDO - CPF: 162.008.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em execução fundada em cheque, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito e determinando restituição de valores, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de prescrição em exceção de pré-executividade está sujeita à preclusão consumativa; (ii) saber se houve prescrição da pretensão executória diante da demora na citação; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por prescrição.

III. Razões de decidir

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, desde que não anteriormente decidida com trânsito em julgado, legitimando sua análise em exceção de pré-executividade.

4. A inércia do exequente na promoção dos atos necessários à citação, inclusive com recolhimento tardio de custas e indicação de endereço incorreto, impede a incidência da Súmula 106 do STJ, porquanto a demora não decorreu exclusivamente do aparato judicial.

5. Nos termos do regime do CPC/1973, a interrupção da prescrição depende de citação válida, não retroagindo à data da propositura quando a mora decorre da conduta da parte autora, o que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória fundada em cheque.

6. A superveniência do art. 921, §5º, do CPC/2015, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, afasta a imposição de ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção da execução por prescrição, impondo a revisão da condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser arguida em exceção de pré-executividade, não se sujeitando à preclusão consumativa quando não apreciada anteriormente.

2. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre da inércia do exequente.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão executória, a execução deve ser extinta com resolução de mérito.

4. À luz do art. 921, §5º, do CPC/2015, a extinção da execução por prescrição não enseja condenação em honorários advocatícios.”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em execução fundada em cheque, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito com resolução de mérito e determinando restituição de valores, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de prescrição em exceção de pré-executividade está sujeita à preclusão consumativa; (ii) saber se houve prescrição da pretensão executória diante da demora na citação; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por prescrição.

III. Razões de decidir

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, desde que não anteriormente decidida com trânsito em julgado, legitimando sua análise em exceção de pré-executividade.

4. A inércia do exequente na promoção dos atos necessários à citação, inclusive com recolhimento tardio de custas e indicação de endereço incorreto, impede a incidência da Súmula 106 do STJ, porquanto a demora não decorreu exclusivamente do aparato judicial.

5. Nos termos do regime do CPC/1973, a interrupção da prescrição depende de citação válida, não retroagindo à data da propositura quando a mora decorre da conduta da parte autora, o que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória fundada em cheque.

6. A superveniência do art. 921, §5º, do CPC/2015, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, afasta a imposição de ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção da execução por prescrição, impondo a revisão da condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser arguida em exceção de pré-executividade, não se sujeitando à preclusão consumativa quando não apreciada anteriormente.

2. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre da inércia do exequente.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão executória, a execução deve ser extinta com resolução de mérito.

4. À luz do art. 921, §5º, do CPC/2015, a extinção da execução por prescrição não enseja condenação em honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ GONZAGA TOLEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em cheque, acolheu exceção de pré-executividade oposta por ANTONIO LUIZ BERTONI JUNIOR para declarar a prescrição da pretensão executória e extinguir o feito com resolução de mérito, determinando, ainda, a restituição de valores levantados pelo exequente.

Narra-se que a execução foi proposta em setembro de 2001, tendo sido determinado o prosseguimento do feito com a expedição de mandado citatório. No curso da demanda, após longa tramitação marcada por sucessivos incidentes processuais, o executado apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual suscitou, como questão central, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, tanto sob a perspectiva direta quanto intercorrente, além de alegar excesso de execução.

A parte exequente, ora apelante, apresentou impugnação à exceção, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, ao fundamento de que o executado já teria se utilizado anteriormente do mesmo meio de defesa sem suscitar a prescrição, além de sustentar que a demora na efetivação da citação não lhe seria imputável, invocando, para tanto, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo de origem afastou a preliminar de preclusão arguida pelo exequente, reconheceu à prescrição direta com fundamento no art. 59 da Lei nº 7.357/85 e no art. 219 do CPC/73, reputando imputável ao exequente a demora na efetivação da citação, e julgou extinta a execução.

Irresignado, o apelante interpõe recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que a sentença incorre em
error in procedendo
ao admitir nova exceção de pré-executividade, defendendo a incidência da preclusão consumativa e a impossibilidade de fracionamento da defesa.

Aduz, ainda, que a prescrição não se consumou, pois a demora na citação decorreria de falha do aparato judicial, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Pugna, subsidiariamente, pela incidência da correção monetária do arbitramento, bem como pelo afastamento dos honorários sucumbenciais.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o prosseguimento da execução e a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e multa por comportamento processual inadequado.

O preparo foi recolhido – Id. 349210880.

Em contrarrazões, o APELADO pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a prescrição restou corretamente reconhecida em razão da inércia dos exequentes em promover os atos necessários à citação válida no prazo legal, destacando que o atraso decorreu exclusivamente de sua conduta, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. Argumenta, ainda, que a matéria de prescrição não estava preclusa, por não ter sido anteriormente apreciada, e que a decisão recorrida representa a correta aplicação do direito ao caso concreto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno de dois eixos centrais: a admissibilidade da exceção de pré-executividade para arguição de prescrição e, superado esse ponto, a própria ocorrência da prescrição da pretensão executória fundada em cheque.

A exceção de pré-executividade, construção pretoriana vocacionada ao controle de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e insuscetíveis de dilação probatória, não se transmuda em instrumento de fracionamento estratégico da defesa. O sistema processual civil brasileiro estrutura-se sob o princípio da concentração e da eventualidade, impondo à parte o ônus de deduzir, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, toda matéria defensiva disponível, sob pena de preclusão consumativa.

Pois bem.

No que tange à alegação de preclusão consumativa, não assiste razão ao apelante. Embora seja certo que o sistema processual civil prestigia o princípio da concentração da defesa, não menos verdadeiro é que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado e insuscetível de estabilização por inércia das partes, desde que não tenha sido objeto de decisão anterior com trânsito em julgado.

No caso concreto, a análise dos autos revela que a matéria prescricional não foi previamente apreciada, o que afasta a incidência da preclusão, legitimando sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

Com efeito, após o despacho que determinou a citação, a parte exequente permaneceu inerte por período significativamente superior ao prazo legal para promover os atos necessários à sua concretização, inclusive no tocante ao recolhimento das custas pertinentes, vindo a fazê-lo apenas meses depois.

Transcrevo o histórico:

“A presente execução funda-se em cheque com data de pagamento convencionada para
26 de agosto de 2001
(id 48084744). Nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque),
o prazo prescricional para a ação de execução é de 06 (seis) meses, findando-se, na espécie, em 26 de fevereiro de 2002.

1. Após o despacho citatório de 21/09/2001, os exequentes somente vieram aos autos para recolher as custas da diligência do Oficial de Justiça em 05/02/2002 (id 48084744, fls. 13-14), ou seja, mais de 4 (quatro) meses depois, em flagrante descumprimento ao prazo de 10 dias estipulado pelo § 2º do art. 219 do CPC/73.

2. A primeira tentativa de citação, realizada em 22/02/2002, restou infrutífera por indicação de endereço incorreto pelos próprios exequentes (id 48084744, fl. 17).

3. A petição informando o novo endereço somente foi protocolada em
22/04/2002
(id 48084744, fl. 21), quando o prazo prescricional já havia se consumado em 26/02/2002
”.

Ademais, quando finalmente diligenciou nesse sentido, indicou endereço incorreto do executado, circunstância que redundou em frustração da tentativa citatória e contribuiu decisivamente para o escoamento do prazo prescricional.

Tal quadro fático afasta, de maneira categórica, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, a qual pressupõe que a demora na citação decorra exclusivamente de falhas imputáveis ao aparato judicial, o que não se verifica na hipótese. Ao revés, a marcha processual demonstra que a inefetividade do ato citatório decorreu de conduta negligente da parte exequente, a quem incumbia diligenciar para sua regular realização.

Nesse contexto, à luz do regime jurídico vigente à época dos fatos, notadamente o art. 219 do CPC/73, tem-se que a interrupção da prescrição somente se opera com a citação válida, não sendo possível a retroação de seus efeitos à data da propositura da ação quando a demora decorre de inércia da parte autora. Consequentemente, consumado o prazo prescricional antes da formação válida da relação processual, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tal como corretamente decidido pelo juízo de origem.

Portanto, no ponto, a sentença não comporta reparo, devendo ser integralmente mantida quanto ao reconhecimento da prescrição e à extinção do feito.

Diversamente, assiste razão ao apelante quanto à insurgência relativa à condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, a superveniência da Lei nº 14.195/2021 introduziu o § 5º ao art. 921 do Código de Processo Civil, estabelecendo expressamente que, reconhecida a prescrição no curso do processo, poderá o juiz extingui-lo sem ônus para as partes. Trata-se de norma que veicula inequívoca diretriz de política legislativa no sentido de neutralizar os efeitos econômicos da extinção fundada em prescrição, especialmente em hipóteses em que o reconhecimento da causa extintiva decorre de matéria de ordem pública.

A interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo conduz à conclusão de que, uma vez reconhecida a prescrição, qual seja a intercorrente ou a prescrição direta, como causa de extinção do processo executivo, não se mostra adequada a imposição de honorários sucumbenciais, sob pena de se desvirtuar o comando legal e onerar indevidamente a parte cuja pretensão foi obstada por questão de ordem pública.

Ainda que se argumente que o reconhecimento da prescrição, no caso concreto, tenha sido provocado por iniciativa da parte executada, tal circunstância não desnatura a essência da matéria, que permanece inserida no âmbito das questões cognoscíveis de ofício, nem afasta a incidência da norma que determina a extinção sem ônus.

Cito:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.854.589 - PR (2021/0071199-6).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da Documento: 2235504 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/11/2022 Página 1de 5 sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF (2022/0283433-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – Grifei.

Por derradeiro, no que concerne aos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, cumpre consignar que devem incidir a partir da data dos atos expropriatórios, nos exatos termos em que estabelecido e ora mantido.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se incólumes os demais termos do
decisum.

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito.

Ao arremate, inaplicável a majorante contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026